Tribunal: TJDFT
Processo: 0736275-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COBRANÇA. ALUGUEL. RESCISÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. GASTOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em avaliar se houve a inequívoca comprovação de gastos decorrentes da inativação de empreendimento do ramo alimentício, que possam ensejar o pagamento de multa compensatória.

2. O recorrente não produziu as provas diretas ou indiretas necessárias a respeito dos fatos narrados na causa de pedir, deixando assim de cumprir o respectivo ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC)

3.Recurso conhecido e desprovido.